Tribunal: TJDFT
Processo: 0719484-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0719484-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME, MOACIR CORREA DE FARIA, MARIA DAS GRACAS CORREA PINHEIRO AGRAVADO: ROSAS ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos no 0743046-91.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação dos ora agravantes ao cumprimento de sentença (ID 157414030, processo de referência). Narram os agravantes que apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, em que anexaram comprovante de pagamento de IPTU e certidões negativas, a fim de os valores pagos fossem abatidos do montante cobrado pela parte agravada. Alegam que apesar de terem juntado os referidos documentos o Juízo rejeitou a impugnação. Assinalam, contudo, que a decisão merece reforma, porque aduzem ter comprovado o pagamento da dívida de IPTU. Asseveram que a manutenção da decisão agravada lhes causa prejuízos, porque não têm condições de pagar o montante devido acrescido do que, de acordo com os agravantes, foi pago. Discorrem sobre os requisitos para a concessão do efeito suspensivo e pugnam pelo seu deferimento, para que o feito seja sobrestado até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pedem a reforma da decisão, para que não seja cobrada a dívida de IPTU, porque alegam que foi quitada. Preparo regular no ID 46904770. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse exame de cognição sumária, não constatei o preenchimento dos requisitos para a pretendida atribuição do efeito suspensivo. Senão vejamos. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: O devedor apresenta impugnação ao cumprimento de sentença, sob alegação de excesso de execução. Contudo, deixa de indicar o valor que entende correto e sequer junta aos autos planilha com o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme exigência legal. Dessa forma, em razão da alegação de excesso de execução ser o único fundamento de sua insurgência, rejeito liminarmente a impugnação, na forma do artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Prossiga-se com a execução. Sobre a matéria, dispõe o art. 525 do Código de Processo Civil: Art. 525 Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. § 2o A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148 . § 3o Aplica-se à impugnação o disposto no art. 229. § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Em cognição sumária, não foi possível constatar a observância, pelo agravante, das normas contidas nos dispositivos transcritos. Na impugnação com fundamento no excesso de execução, embora tenha indicado que efetuou o pagamento de IPTU e juntados documentos, a fim de comprovar o referido pagamento, o agravante deixou de declarar de imediato o valor que entende correto e não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Contudo, sendo possível extrair da petição de impugnação o valor reputado correto pelo executado, a ausência de apresentação de planilha de cálculo não inviabiliza a apreciação da impugnação pelo magistrado, de modo a evitar o enriquecimento ilícito e conferir eficácia ao julgado exequendo (Acórdão 1634350) À vista disso, reputo necessário analisar as razões da parte agravada. Quanto à alegada urgência, das razões recursais não se infere a urgência sustentada pelo agravante, a exigir, de imediato, a intervenção judicial, especialmente porque a questão versa exclusivamente sobre diferença de valores. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator